Tribunal: TJSP
Processo: 1050335-05.2020.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prequestionamento. Prestação de serviços. Mandato judicial. Desconto/retenção de valores a título de honorários advocatícios contratuais. Cálculos incorretos. Vedação à 'reformatio in pejus'. Retificação parcial. Sucumbência recíproca corretamente reconhecida. Proporção, porém, corrigida. Honorários advocatícios sucumbenciais bem fixados. Sentença reformada. Apelação

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prequestionamento. Prestação de serviços. Mandato judicial. Desconto/retenção de valores a título de honorários advocatícios contratuais. Cálculos incorretos. Vedação à 'reformatio in pejus'. Retificação parcial. Sucumbência recíproca corretamente reconhecida. Proporção, porém, corrigida. Honorários advocatícios sucumbenciais bem fixados. Sentença reformada. Apelação provida em parte. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Requisitos do art. 1.022 do CPC não preenchidos. Embargos rejeitados.